Tribunal: TJDFT
Processo: 0739864-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos etc. Diante da revogação do mandato outorgado às advogadas que patrocinavam o apelante, Espólio de Davi Fernandes de Moura -, Dra. Heloísa de Magalhães Novaes (OAB/DF 10.350) e Dra. Milena Marcone Ferreira Leite, OAB/DF 39.709), conforme o disposto nos autos da respetiva ação de inventário, proc. sob no 0001404-29.2014.8.07.0001[1], e considerando que o recurso de apelação já não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogados desprovidos de lastro para patrocinarem o apelante, fora-lhe assegurado o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato firmado pelo novo inventariante, sob pena de ser desconsiderado o recurso, com lastro na irregularidade formal que o permeava[2]. Atendendo ao chamamento, a nova inventariante - Christiane Correa de Moura –, apresentara, então, petição solicitando dilação do prazo concedido por mais 30 (trinta) dias, a fim de se aguardar, nos autos do inventário, a prolação de decisão acerca do pedido de autorização para contratação dos novos patronos pela inventariante, apresentando apenas procuração específica para o ato[3], o que fora-lhe deferido[4]. Destarte, transcorrido o prazo concedido, consoante certificado pela Serventia desta 1a Turma Cível[5], assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[6], o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o respectivo instrumento de mandato, sob pena de ser desconsiderado o apelo com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 51160842, fl. 612. [2] - Despacho – ID 51894372, fl. 628. [3] - Petição – ID 52369459, fl. 631/633. Procuração – ID 52369460, fl. 634. [4] - Despacho – ID 55137112, fls. 666. [5] - ID 56938403, fl. 669. [6] - CPC, “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)